Tribunal: TJSP
Processo: 0007243-98.2003.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título extrajudicial. Remessa dos autos ao arquivo por ausência de bens. Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um ano após a suspensão judicial. Inércia configurada. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Intimação pessoal desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp 1.604.412-SC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título extrajudicial. Remessa dos autos ao arquivo por ausência de bens. Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um ano após a suspensão judicial. Inércia configurada. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC/2015. Intimação pessoal desnecessária. Entendimento do STJ em IAC 001 (REsp 1.604.412-SC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.